Tribunal: TJES
Processo: 0001215-62.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001215-62.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON TINOCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ARTS. 147 E 140 §3ºDO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DEPOIMENTO. ART. 212 DO CPP. LEITURA DEPOIMENTO PRESTADO NA ESFERA POLICIAL. INOCORRÊNCA. AUTORIA E MATERIALIDAD E COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. HONORÁRIOS DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A defesa alega nulidade do depoimento da testemunha em razão da leitura do depoimento prestado na esfera policial. Contudo, os arts. 155, 204 e 212 do CPP não proíbem a leitura da peça inicial que, de forma alguma, comprometem a veracidade do depoimento prestado, até mesmo porque, oportunizada à defesa formulação de perguntas para esclarecimentos dos fatos. Conforme já decidiu o STJ,
inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. (AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

2. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do boletim unificado e dos depoimentos das vítimas prestados em Juízo, além da confissão do réu. Condenação mantida.

3. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4.Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBSON TINOCO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Vargem Alta que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 147 (duas vezes) e art. 140, §3º na forma do art. 70, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias detenção, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da sentença por violação ao art. 212 do CPP, bem como pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (id. 5491558).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que expedida a Certidão de Atuação do Defensor Dativo (id. 5858418).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por ROBSON TINOCO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Vargem Alta que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 147 (duas vezes) e art. 140, §3º na forma do art. 70, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias detenção, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da sentença por violação ao art. 212 do CPP, bem como pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (id. 5491558).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que expedida a Certidão de Atuação do Defensor Dativo (id. 5858418).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

De acordo com a denúncia:

“(...) em 10 de março de 2019, o denunciado proferiu xingamentos direcionados à vítima CARLOS ROBERTO DIONIZIO utilizando palavras a relativas à sua raça, cor e religião, como “nego safado”, “crente sem vergonha” e “macaco”. Além disso, o denunciado também ameaçou Carlos e sua esposa, a vítima ELZIRA CARVALHO, pois munido de uma foice, disse que cortaria a cabeça dos dois.

Não satisfeito por ter sua água cortada, passou a ameaçar ela e seu marido.

Segundo consta as vítimas e denunciado são vizinhos, de modo que ambos mantinham sua residência abastecidas com a água de um mesmo fornecedor chamado Venturim.

Ocorre que, para criar independência, as vítimas construíram um poço artesiano em sua residência para fornecimento próprio de água, e assim, não mais necessitavam do antigo fornecimento.

Devido a esta situação, Venturim decidiu suspender o fornecedor de água, o que deixou acusado enfurecido pois sua água foi cortada, então, sem motivo, o denunciado atribuiu a culpa da suspensão de seu fornecimento de água às vítimas, e, no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, passou a ameaçar as vítimas com uma foice em mãos dizendo-lhes que iria arrancar a cabeça dos dois.(...)”

Inicialmente, a defesa alega violação ao art. 212 do CPP que dispõe que
”as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida”.

A defesa alega nulidade do depoimento da testemunha em razão da leitura do depoimento prestado na esfera policial. Contudo, os arts. 155, 204 e 212 do CPP não proíbem a leitura da peça inicial que, de forma alguma, comprometem a veracidade do depoimento prestado, até mesmo porque, oportunizada à defesa formulação de perguntas para esclarecimentos dos fatos.

Conforme já decidiu o STJ,
inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. (AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Em que pesem as razões recursais, que pugnam pela absolvição por precariedade de provas, constato que a
materialidade
e a
autoria
restaram comprovadas por meio do boletim unificado, e dos depoimentos das vítimas prestados em Juízo.

Verifico que em Juízo, após leitura do depoimento prestado na esfera policial, a vítima Elzira Carvalho confirmou os fatos narrados na denúncia e disse que o réu teria agido desta forma por estar embriagado.

De igual forma, a vítima Carlos Roberto disse que ele e sua esposa foram ameaçados com uma foice pelo réu e que foi xingado de “nego safado”, “macaco” e “crente sem vergonha”. Disse ainda que não havia outras pessoas por perto e que as palavras ofensivas eram dirigidas a ele.

Em Juízo, o réu confessou a prática do crime e que havia ingerido bebida alcoólica.

Importante destacar que a palavra da vítima nos crimes cometidos às ocultas possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório. Ademais, no caso, trata-se de réu confesso.

Assim, as provas são suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Por fim, diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180036409, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021
.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

In casu,
sem deixar de considerar o zelo do profissional, mas tendo em vista, também, que não se trata de causa de natureza complexa e que o advogado dativo praticou apenas um ato em fase recursal (apresentação das razões apelatórias), reputo suficiente o arbitramento da verba em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fixo honorários em prol do defensor dativo Dr. Rodrigo Moulin Magalhães pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.